Tribunal: STF
Processo: ARE 1284490
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. Decisão que expôs devidamente os fundamentos necessários para o julgamento do feito, em obediência ao previsto no Art. 93, inc. IX, da CF, bem como ao Art. 489, §1º, do CPC, pois o Juízo sentenciou o feito com base no seu livre convencimento, diga-se, motivadamente, principalmente levando em consideração a cognição limitada da ação mandamental em comento.
    2. Apesar do processo administrativo ter ficado paralisado por mais de 7 (sete) anos, não há como declarar a prescrição intercorrente, tendo em vista que o prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto 20.910/32, aplicável por isonomia e simetria, aos caso de multa administrativa, nos termos de decisão do STJ proferida em sede de repetitivo (REsp n. 1.112.577/SP), tem como termo inicial o encerramento do processo administrativo.
    3. Inaplicável a Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu art. 1º, conforme julgamento proferido perante o STJ, em sede de Recurso Especial Repetitivo n. 1.115.078/RS.
    4. A questão a ser dirimida destoa da natureza mandamental da ação em questão, diante da impossibilidade de se discutir questões controversas que não demonstrem claramente lesão a um direito líquido e certo, por demandarem dilação probatória.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Cediço que a Lei Federal n. 9.873/99 tem aplicação somente no âmbito da Administração Pública Federal, razão pela qual não pode ser utilizado como fundamento nas ações administrativas punitivas levadas a efeito pelo Distrito Federal, conforme a dicção do seu Art. 1º, in verbis: 
    (...)
    Trata-se de lei federal que regula o processo administrativo naquela esfera de poder e, por isso, não pode regulamentar o procedimento dos demais entes da federação, dada a autonomia destas pessoas jurídicas de direito público. Assim, não é possível ao intérprete estender os efeitos ao Distrito Federal da referida lei, por se tratar de norma expressamente Federal, não Nacional. 
    A propósito, a matéria já foi objeto de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo n. 1.115.078/RS, em que foi afastada a incidência da Lei 9.873/99, aos demais entes da federação. Confira-se:
    (...)
    Destaco, para tanto, excerto do referido Recurso Especial julgado sob a forma de repetitivo:
    'Sob o prisma negativo, a Lei 9.873/99 não se aplica:
    a) às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da lei limita-se ao plano federal;
    b) às ações administrativas que, apesar de potencialmente desfavoráveis aos interesses dos administrados, não possuem natureza punitiva, como as medidas administrativas revogatórias, as cautelares ou as reparatórias; 
    e 
    c) por expressa disposição do art. 5º, às ações punitivas disciplinares e às ações punitivas tributárias, sujeitas a prazos prescricionais próprios, a primeira com base na Lei 8.112/90 e a segunda com fundamento no Código Tributário Nacional.'
    Somente as ações administrativas punitivas desenvolvidas no plano da Administração Federal, direta ou indireta, serão regradas por essa lei. Em outras palavras, sob o prisma negativo, a Lei 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios. 
    Ocorre que, em se tratando de multa administrativa, ou seja, referente a crédito não-tributário, vige entendimento doutrinário e jurisprudencial absolutamente remansoso de que, na falta de regra específica, o prazo prescricional aplicável à Administração Pública em qualquer de suas esferas é mesmo aquele de cinco anos previsto no Art. 1º do Decreto n. 20.910/32, o que desautoriza por completo o emprego de qualquer outra construção analógica. 
    (...)
    Desta forma, apesar do processo administrativo ter ficado paralisado por mais de 7 (sete) anos, não há como declarar a prescrição, tendo em vista que o prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto 20.910/32, aplicável por isonomia e simetria, aos casos de multa administrativa, nos termos da jurisprudência do STJ, tem como termo inicial o encerramento do processo administrativo."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente